Tribunal: TJMT
Processo: 1014538-28.2021.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014538-28.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LOGICA CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 07.547.564/0001-98 (APELANTE), HUDSON ROQUE BOBATO SCHMITT - CPF: 728.575.601-68 (ADVOGADO), VINICIUS RODRIGUES TRAVAIN - CPF: 285.749.688-54 (APELADO), BRUNO CARVALHO WICHOCKI - CPF: 022.529.791-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1014538-28.2021.8.11.0041

APELAÇÃO – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – FIXAÇÃO COM BASE NA TABELA DA OAB – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ESFERA ADMINISTRATIVA E JUDICIAL – COMPROVADA – AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE O VALOR PAGO QUITARIA OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS DUAS ESFERAS – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO – ART. 85, § 11, CPC - RECURSO DESPROVIDO.

É incontroversa a relação jurídica entre as partes, o trabalho realizado pelo autor, tanto na esfera administrativa quanto na judicial, e a ausência de contrato escrito convencionando os respectivos honorários.

A empresa requerida não demonstrou, por sua via, que o valor pago quitaria a prestação do serviço nas fases administrativa e judicial, ônus do qual não se desincumbiu.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1014538-28.2021.8.11.0041

APELANTE: LOGICA CONSULTORIA LTDA

APELADO: VINICIUS RODRIGUES TRAVAIN

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por
Lógica Consultoria Ltda.
, de sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios ajuizada por
Vinicius Rodrigues Travain
, para fixar o valor dos honorários devidos ao autor no valor de R$ 4.900,00, a serem corrigidos monetariamente a partir da fixação e juros de mora de 1% a partir do trânsito em julgado da sentença. Condenou, ainda, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Alega o equívoco da sentença, porque, embora reconhecido que a parte apelada não conseguiu demonstrar que houve a contratação verbal no valor de R$ 8.000,00 para esfera judicial, entendeu plausível o pedido de arbitramento de honorários.

Assevera que o apelado preocupou-se apenas em justificar a necessidade da apuração por arbitramento judicial do montante suposta devido pelo serviço prestado, contudo, deixou de comprovar serem eles efetivamente devidos e que os valores já percebidos não remuneram a sua atividade por completa.

Realça que o pagamento de R$ 8.000,00 é confessado pelo autor apelado, que afirma ter recebido tal quantia pelos serviços prestados na via administrativa e pugna por igual valor na via judicial, contudo sem nenhuma prova do ajuste entre as partes.

Sustenta que ocorreu a quitação da obrigação, razão pela qual não há que se falar em arbitramento judicial. Entende que o apelado pretende a alteração unilateral do que se havia pactuado.

Requer o provimento do recurso a fim de reformar a r. sentença e julgar improcedente a ação, com a condenação do autor apelado nos ônus de sucumbência.

Contrarrazões (id 155454672). Alega que não buscou o recebimento do valor acertado verbalmente, vez que na ausência de contrato escrito, necessário o ajuizamento de ação de arbitramento. Diz que na ação de arbitramento de honorários advocatícios, incumbe ao autor prova apenas e tão somente de sua atuação e, uma vez comprovada, cabe ao Juiz fixar os honorários contratuais devidos. Requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1014538-28.2021.8.11.0041

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso
é de sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios ajuizada por Vinicius Rodrigues Travain contra Lógica Consultoria Ltda..

Consta que o autor, ora apelado, Vinicius Rodrigues Travain, foi contratado pela apelante para prestação de serviços advocatícios na esfera administrativa e na judicial, em razão da cobrança indevida de ISSQN – Imposto sobre serviços de qualquer natureza-, pela prefeitura de Cuiabá.

De acordo com o autor, fora contratado na esfera administrativa para apresentação de recurso ao Conselho de Recursos Fiscais, que foi improvido e impetrado Mandado de Segurança, sendo concedida a segurança.

Verifica-se ainda, nos termos da inicial, que teria sido estabelecido o valor de R$ 16.000,00 a título de honorários contratuais, montante dos serviços prestados a nível administrativo e judicial. Contudo, a requerida apelante adimpliu apenas R$ 8.000,00, relativo à esfera administrativa, quando o restante seria pago em caso de êxito nos autos do Mandado de Segurança, o que foi recusado pela empresa contratante.

Nesse contexto, o autor pugnou pelo arbitramento de honorários pelos serviços prestados com a impetração do mandado de segurança, em valor não inferior a tabela vigente da OAB/MT.

De outra via, a empresa requerida, ora apelante, sustenta que contratou a prestação dos serviços com o fim único de desconstituição da cobrança do imposto, independentemente da via utilizada, e que o valor que de fato restou acordado foi de R$ 8.000,00, independente do êxito.

Pois bem. É incontroversa a relação jurídica entre as partes, o trabalho realizado pelo autor, tanto na esfera administrativa quanto na judicial, e a ausência de contrato escrito convencionando os respectivos honorários.

Incontroverso, ainda, o pagamento do valor de R$ 8.000,00 que o autor afirma ser pelos serviços na esfera administrativa, enquanto que a empresa requerida, ora apelante, diz corresponder a quitação da obrigação.

Resta saber se devidos os honorários advocatícios pelos serviços prestados na esfera judicial.

De início, verifica-se que a pretensão do autor apelado é o arbitramento de honorários pelo serviço prestado na fase judicial, que, por sua vez, a empresa requerida entende que estaria englobado no valor de R$ 8.000,00, já pago.

Com efeito, o art. 22, § 2º, da Lei 8.906/94 dispõe que:

Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.

(...)

§ 2º Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, não podendo ser inferiores aos estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB.

A leitura de referido artigo revela que o arbitramento judicial de honorários é realizado quando existe ausência ou omissão contratual entre advogado e cliente quanto à mensuração entre o trabalho e o valor econômico da questão.

Na hipótese, embora o autor apelado não tenha comprovado que a contratação para a fase judicial seria no valor de R$ 8.000,00, como inicialmente afirmado, fato é que o serviço foi prestado e deve ser remunerado, porquanto a empresa requerida não demonstrou, por sua via, que o valor pago quitaria a prestação do serviço nas fases administrativa e judicial.

Ou seja, a requerida apelante não se desincumbiu do ônus que lhe competia, de demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, a teor do disposto no art. 373, II, do CPC.

No tocante ao
quantum debeatur
, na falta de estipulação ou acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, não podendo ser inferiores aos estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB, parâmetro utilizado na r. sentença e que segue mantido.

Nesse sentido:

APELAÇÃO. Ação de arbitramento de honorários advocatícios. Sentença de parcial procedência. Inconformismo da parte ré. As provas produzidas, mostram-se suficientes para comprovar a atuação do autor e ausência do pagamento pelos serviços prestados. Cabe à ré, o pagamento do valor integral fixado pela sentença de acordo com a tabela da OAB/SP. Sentença mantida. Recurso desprovido.

(TJSP; Apelação Cível 1000366-47.2021.8.26.0564; Relator (a): Rogério Murillo Pereira Cimino; Órgão Julgador: 27ª Câmara de Direito Privado; Foro de São Bernardo do Campo - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 23/01/2023; Data de Registro: 23/01/2023)

Ante o resultado do julgamento do recurso, com fundamento no § 11, do art. 85, do CPC, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser majorados de 10% para 12% sobre o valor da condenação.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
. Majoram-se os honorários sucumbenciais de 10% para 12% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

7

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2023